Tribunal: TCU
Processo: 004.017/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7597/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pela procuradoria federal especializada do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis no Estado do Rio de Janeiro (Ibama) sobre os indícios de irregularidade na gestão de pessoal em função do afastamento e do posterior retorno de Roland Carlos Wiefels e Caio Waldemar Ferreira Marques ao serviço público federal; Considerando que a presente representação já teria sido conhecida por meio do Acórdão 8946/2017-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que o ora representante informou, em suma, ter encaminhado toda a documentação à Corregedoria do Ibama sobre a irregularidade no afastamento de Roland Carlos Wiefels do serviço público federal por mais de 10 anos consecutivos, tendo lhe sido garantido, contudo, o indevido retorno à atividade, além de anotar que o Ibama desejaria aplicar o mesmo entendimento para o retorno de Caio Waldemar Ferreira Marques à atividade, a despeito de ele ter ficado afastado para além do tempo previsto no art. 91 da Lei no 8.112, de 1990; Considerando que, por meio do Acórdão 8946/2017-TCU-Segunda Câmara , o TCU teria prolatado as seguintes determinações: " (...) 9.2. determinar que, nos termos do art. 71, IX, da CF88, dos arts. 11 e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 157 e 250, II, do RITCU, e dentro do prazo máximo de 140 (cento e quarenta) dias contados da ciência desta deliberação, a Corregedoria-Geral da União se manifeste conclusiva e definitivamente sobre todas as questões afetas à situação funcional de Roland Carlos Wiefels e de Caio Waldemar Ferreira Marques no âmbito da administração do Executivo federal, em sintonia com os arts. 132, II, 138 e 140 da Lei n.o 8.112, de 11/12/1990, e com o art. 14 do Decreto n.o 8.910, de 22/11/2016, atentando especialmente para a necessidade de conclusão e/ou de revisão dos eventuais processos administrativos disciplinares (PAD) com a efetiva manifestação definitiva e conclusiva sobre a higidez jurídica dos correspondentes afastamentos e dos subsequentes retornos aos cargos públicos, acompanhada da necessária fundamentação jurídica, além de se manifestar conclusivamente sobre a ocorrência, ou não, de má-fé por parte dos aludidos servidores e sobre a incidência, ou não, dos suscitados abandonos de cargo, entre outras relevantes questões afetas à situação funcional dos referidos servidores; 9.3. determinar, ainda, que, ao final do prazo fixado pelo item 9.2 deste Acórdão, a Corregedoria-Geral da União informe o TCU sobre o definitivo resultado das providências adotadas em relação à estranha situação funcional de Roland Carlos Wiefels e de Caio Waldemar Ferreira Marques no âmbito da administração do Executivo federal, apresentando os fundamentos jurídicos para as correspondentes decisões conclusivas de permanência ou de afastamento do respectivo cargo público, além dos fundamentos jurídicos para a eventual ocorrência, ou não, de dano ao erário pela percepção da respectiva remuneração sem a correspondente prestação do serviço pelo Sr. Roland Carlos Wiefels e/ou pelo Sr. Caio Waldemar Ferreira Marques" ; Considerando que, em atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 8946/2017-TCU-Segunda Câmara , a Corregedoria-Geral da União (CGU) teria enviado, por intermédio da Corregedoria-Geral da União (CRG), os sucessivos ofícios ao TCU, tendo apresentado, em 30/10/2018 (Peça 38), o seguinte pronunciamento: " (...) a) Com relação a Roland Carlos Wiefels, em razão da não adoção de providências pelo lbama, a CGU instaurou o PAD n° 00190.111941/2018-15 por meio da Portaria n° 2.834, de 19/10/2018, publicada no Diário Oficial da União de 22/10/2018; e b) Com relação a Waldemar Ferreira Marques, o PAD n° 02001.007022/2018-53, instaurado e conduzido pelo lbama, foi remetido ao Ministério do Meio Ambiente, para julgamento, em 05/09/2018, com proposta de demissão do servidor" ; Considerando que o ofício encaminhado pela CRG veio acompanhado do respectivo despacho, informando que o Ibama já teria apresentando a sua manifestação no sentido de que " não há valores a serem recolhidos de ambos os servidores, consoante respostas às consultas à Coordenação Geral de Pessoas nos dois processos respectivos " (Peça 38, p. 9); Considerando que, em razão do término do prazo determinado pelo item 9.2 do Acórdão 8946/2017-TCU-Segunda Câmara , a unidade técnica teria promovido a subsequente diligência junto à CGU para verificar o integral cumprimento dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 8946/2017-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, em resposta à referida diligência (Peça 43), a CGU teria apresentado, por meio da Coordenação-Geral de Responsabilização de Servidores e Empregados Públicos, a seguinte informação: " (...) 2. Em relação a Roland Carlos Wiefels , informo que esta Corregedoria-Geral da União instaurou, por meio da Portaria no 2.834, de 19 de outubro de 2018, publicada no D.O.U. em 22 de outubro de 2018, o Processo Administrativo Disciplinar no 00190.111941/2018-15 com vistas a apurar suposto abandono de cargo do referido servidor no período de 01/08/2012 a 14/03/2016. Em 18 de fevereiro de 2019, a comissão processante apresentou relatório final com recomendação para arquivamento do processo, em decorrência da extinção da punibilidade pelo falecimento do agente acusado , o que foi acatado pela autoridade julgadora, o Corregedor-Geral da União, em decisão proferida em 15 de abril de 2019. 3. No que tange Caio Waldemar Ferreira Marques , registro que o servidor é investigado no PAD no 02001.007022/2018-53, que tramita junto ao Ministério do Meio Ambiente. Segundo informações do Sistema CGU-PAD, alimentado pelas unidades correcionais do Poder Executivo Federal, o processo tramita em específico na Divisão de Administração e Finanças da Superintendência do IBAMA no Rio de Janeiro, a qual poderá prestar informações atualizadas quanto ao caso. Ademais, há o registro de que, conquanto o PAD em questão tenha sido encaminhado para julgamento aos 05/09/2018, em 07/05/2019 a CONJUR/MMA concluiu por recomendar à Comissão Processante a reabertura da instrução, a qual, inicialmente, concluíra pela proposta à autoridade julgadora pela aplicação da penalidade de demissão ao servidor mencionado " ; Considerando que o falecimento de Roland Carlos Wiefels provocaria a extinção da sua punibilidade e o consequente arquivamento do respectivo processo; Considerando que a situação de Caio Waldemar Ferreira Marques já seria analisada no aludido processo administrativo disciplinar, contando com a proposta de aplicação da penalidade de demissão, tendo a Consultoria Jurídica do Ministério do Meio Ambiente recomendado, contudo, a reabertura da instrução; Considerando que, a partir da consulta realizada pela unidade técnica junto ao Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape), teria sido verificado que Roland Carlos Wiefels não teria percebido qualquer remuneração antes do efetivo retorno ao trabalho (antes de outubro de 2014 - Peça 45, p. 6), e Caio Waldemar Ferreira Marques também não teria percebido qualquer remuneração antes do efetivo retorno ao trabalho (antes de abril de 2016 - Peça 46, p. 9); Considerando que despacho emitido pelo auditor da CGU informaria que o Ibama já teria apresentado a sua manifestação no sentido de que " não há valores a serem recolhidos de ambos os servidores, consoante respostas às consultas à Coordenação Geral de Pessoas nos dois processos respectivos " (Peça 38, p. 9); Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica propôs o apensamento do presente processo ao processo de contas do Ibama em função da subsistência do aludido processo administrativo disciplinar em desfavor de Caio Waldemar Ferreira Marques, tendo, para tanto, anotado que as determinações proferidas pelo Acórdão 8946/2017-TCU-Segunda Câmara teriam alcançado o seu objetivo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em promover o apensamento do presente processo ao correspondente processo de contas do Ibama, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas: 1. Processo TC- Processo 004.017/2016-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama. 1.2. Responsáveis: Roland Carlos Wiefels (CPF XXX.158.407-XX) e Caio Waldemar Ferreira Marques (CPF XXX.503.197-XX). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. determinar que, no prazo de 180 dias contados da notificação desta deliberação, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama informe o TCU sobre o efetivo resultado do processo administrativo disciplinar conduzido em desfavor de Caio Waldemar Ferreira Marques; e 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, à Controladoria-Geral da União, para ciência, e ao Ibama, para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7.1 deste Acórdão; ficando a unidade técnica dispensada de promover o monitoramento sobre o item 1.7.1 deste Acórdão.